Tribunal: TJES
Processo: 0000096-70.2022.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-70.2022.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO.
ENTREGA PROVISÓRIA DO BEM. AUSÊNCIA DE CONFORMIDADE COM O PREVISTO NO EDITAL. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA DA CONTRATADA EM SUBSTUÍ-LO E RETIRÁ-LO DO LOCAL EM QUE GUARDADO PELA MUNICIPALIDADE. DETERIORAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “
compete ao magistrado, como destinatário final da prova,
avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código Processual Civil de 2015
(arts. 130 e 131 do Código Processual Civil de 1973)
”.(AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

2.
Na lição de Marçal Justen Filho
“
O recebimento provisório consiste na simples transferência da posse do bem ou dos resultados do serviço para a Administração. Não acarreta liberação integral do particular nem significa que a Administração reconheça que o objeto é bom ou que a prestação foi executada corretamente
”.

3.
No caso dos autos, a apelante não realizou a substituição dos bens, nem mesmo procedeu o recolhimento respectivo e, em que pese a alegação de que foi solicitada à administração autorização para retirada deles, tal ocorreu no dia 11/04/2019, ou seja, mais de 03 (três) anos após realizada a notificação, pelo recorrido, para regularização, não havendo que se falar em desídia do ente municipal.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000096-70.2022.8.08.0058

APELANTE:

AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA

APELADO:
MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇ
ÃO
CÍVEL
interposto por
AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA
em face da sentença de fls. 122/124, proferida pela MM Juíza de Direito da Vara Única de Ibitirama, nos autos da ação indenizatória c/c perdas e danos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante em razões de fls. 126/132 sustenta, em síntese, o cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, tendo em vista o requerimento de produção de provas, em especial o depoimento pessoal do representante legal da apelada.

Aduz ainda a responsabilidade do ente municipal, que, a despeito de ter sido notificado para proceder a retirada dos bens, quedou-se inerte, não tendo a recorrente concorrido para a deterioração dos mesmos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Trata-se de ação indenizatória na qual a apelante pretende ser ressarcida pelos prejuízos causados pela deterioração de seus bens, que estavam aos cuidados do ente municipal.

Afirma ter se sagrado vencedora no pregão eletrônico nº 034/2015, tornando-se responsável por entregar ao recorrido um trator e uma carreta agrícola. Entretanto, o contrato administrativo restou rescindido, pois os bens fornecidos estariam em desacordo com o edital.

Relata que, diante do imbróglio instaurado, os citados bens ficaram em posse da municipalidade, que os devolveu completamente deteriorados e imprestáveis ao uso.

O recorrido, por sua vez, sustenta que, ante a não conformidade dos bens entregues, a recorrente foi devidamente notificada para substituir o maquinário, tendo quedado inerte, razão pela qual ingressou com a ação nº 0000304-64.2016.8.08.0058, para rescindir o contrato firmado entre as partes.

Defende, então, que a apelante, apesar de ter sido notificada a buscar ou trocar os bens, preferiu abandoná-los, litigar e permanecer omissa, não podendo o ente público ser responsabilizado pela desídia daquela.

Pois bem.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça “compete ao magistrado, como destinatário final da prova,
avaliar a pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção de provas se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código Processual Civil de 2015
(arts. 130 e 131 do Código Processual Civil de 1973)”.(AgInt no AREsp n. 2.253.560/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 27/6/2023).

Neste caso, a julgadora entendeu

suficientes as provas produzidas, porquanto a matéria era essencialmente de direito, possibilitando o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC), razão pela qual afasto a preliminar de cerceamento de defesa, mesmo porque não evidenciado em que ponto o depoimento pessoal pretendido poderia influenciar no julgamento da demanda.

MÉRITO

Quanto ao pleito indenizatório, entendo não mereça prosperar.

A Lei 8.666/1993, em seu art. 73, prevê:

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido:

(...)

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:

a)
provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação
;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação.

No que se refere ao recebimento provisório, leciona Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13. ed. São Paulo: Dialética, 2009. P. 795-796):

O recebimento provisório consiste na simples transferência da posse do bem ou dos resultados do serviço para a Administração. Não acarreta liberação integral do particular nem significa que a Administração reconheça que o objeto é bom ou que a prestação foi executada corretamente. Não importa quitação para o particular. A administração deverá, a partir do recebimento provisório, examinar o objeto para verificar sua adequação às exigências da lei, do contrato e da técnica.

Isso não significa que a entrega provisória da coisa não produza efeito algum.
Produz liberação do particular dos riscos a partir da transferência da posse.

Se a coisa se perder ou deteriorar, por evento não imputável ao particular, a Administração arcará com as consequências.
(grifo nosso).

Não há indicação precisa da data de entrega dos bens, apenas que operou-se em 2015.

Da documentação acostada aos autos (fls. 79/85), verifica-se que na data de 06/01/2016 a recorrente foi devidamente comunicada das irregularidades no maquinário apresentado, sendo solicitada a troca respectiva e a entrega de outros que atendessem as especificações do edital, conforme parecer de análise técnica.

Assim, em não tendo sido recebido definitivamente os bens e, comunicado o particular acerca das irregularidades, este deveria adotar as providências cabíveis para substituí-los.

Todavia, não o fez e nem mesmo procedeu ao recolhimento deles. E, em que pese a alegação de que foi solicitada à administração autorização para retirada, tal ocorreu no dia 11/04/2019, ou seja, mais de 03 (três) anos após ter siso notificada, pelo recorrido, para regularização, não havendo, de conseguinte, que se falar em desídia do ente municipal ou que tenha dado causa aos prejuízos alegados.

Dispõe o art. 400, do Código Civil:

Art. 400.

A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação.

Mutatis mutandis
, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ OBJETIVA. STANDARD ÉTICO-JURÍDICO. OBSERVÂNCIA PELAS PARTES CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS.
DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA DO CREDOR. AGRAVAMENTO DO DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos contratantes em todas as fases.
Condutas pautadas pela probidade, cooperação e lealdade. 2. Relações obrigacionais. Atuação das partes
. Preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos fins. Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no ordenamento jurídico. 3.
Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do credor.

Infringência aos deveres de cooperação e lealdade.
4. Lição da doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com o dever de mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedor na posse do imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o seu dever contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e venda), evidencia a ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o consequente agravamento significativo das perdas, uma vez que a realização mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a extensão do dano.5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. Caracterização de inadimplemento contratual a justificar a penalidade imposta pela Corte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento).6. Recurso improvido. (STJ - REsp: 758518 PR 2005/0096775-4, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 17/06/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 01/07/2010)

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em virtude do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, rejeitar a preliminar de cerceamento ao direito de defesa e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação.